Tribunal: TJDFT
Processo: 0001880-50.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001880-50.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOCIEDADE HIPICA DE BRASILIA REPRESENTANTE: RODRIGO DE CASTRO GOMES DECISÃO Esta Presidência (ID 14181751) deferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo (ID 14181751). Quanto ao recurso extraordinário, o tema controvertido que ensejou o sobrestamento diz respeito à inclusão dos valores pagos a titulo de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica (RE 593824 – Tema 176 do STF). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido que (ID 14181739): DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - APELAÇÃO - RECURSO ADESIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - CINCO ANOS - INTERRUPÇÃO - CAUSAS - PROCESSO DIVERSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - DEMANDA DE POTÊNCIA - INCIDÊNCIA - DEMANDA UTILIZADA - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FAZENDA - LC 435 - INPC- SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - VERBA HONORÁRIA - VALOR - APELO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A citação válida realizada em processo extinto sem resolução de mérito interrompe o transcurso do prazo prescricional. 2. A base de cálculo do ICMS no tocante ao fornecimento de energia elétrica pelas concessionárias constitui-se do serviço efetivamente utilizado pelo consumidor, tendo em vista que a demanda contratada e não utilizada não enseja circulação da mercadoria tampouco denota mudança de titularidade do bem. 3. De acordo com o entendimento sedimentado na Súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça, "o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada". 4. Vigente a Lei Complementar Distrital 435 desde 1o/01/2002, o indébito tributário será corrigido monetariamente a partir da incidência do INPC. 5. "Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários." (CPC, 21, parágrafo único). 6. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários são arbitrados mediante apreciação equitativa do juiz, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação e a natureza e importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido para o serviço. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida; reexame necessário, apelação e recurso adesivo parcialmente providos. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034